Tribunal: STM
Processo: 7000007-40.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ART. 195 DO CPM. ABANDONO DE POSTO. ABSOLVIÇÃO. INCONFORMISMO MINISTERIAL. CRIME FORMAL E DE PERIGO ABSTRATO. INAPLICABILIDADE DE TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. EMPREGO DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE E CULPABILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA FRAGMENTARIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. APELO DO PARQUET CASTRENSE ACOLHIDO. REFORMA DA SENTENÇA A QUO. CONDENAÇÃO NESTE GRAU AD QUEM. DECISÃO POR MAIORIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EX-OFFICIO. DECISÃO POR MAIORIA. O abandono de posto, descrito no art. 195 do CPM, é crime formal e de perigo abstrato, consumando-se de forma instantânea, no momento em que o infrator se afasta do local de serviço sem autorização, independentemente do tempo e, mesmo que, durante sua ausência, não tenha ocorrido nenhum infortúnio ou alteração. O fato de o militar designar, por conta própria, um subordinado para assumir sua função durante o período de ausência não tem o condão de afastar o referido crime praticado contra o serviço e o dever castrenses. A materialidade e a autoria restaram incontestes, tendo sido o Oficial, regularmente, escalado para o serviço, ensejando, portanto, a resposta estatal à altura da conduta perpetuada pelo referido militar, qual seja, de se evadir da função, sem prévia autorização de superior hierárquico, afastando, assim, a possibilidade de se considerar mera transgressão disciplinar. Como corolário, ao abandonar o posto para realizar uma prova, percebe-se que não houve nenhuma proteção de direito próprio ou de terceiro contra perigo certo e atual, não restando caracterizado, consequentemente, o estado de necessidade, descartando-se, assim, a aplicabilidade dos excludentes de ilicitude e de culpabilidade. Inviável a aplicação do Princípio da fragmentariedade, uma vez que, diante do significado de tal instituto jurídico, o acusado feriu diretamente a hierarquia, a disciplina, o respeito e o zelo pela carreira militar, valores estes de relevante importância para a Administração Castrense. Reforma da Sentença a quo. Provimento ao recurso ministerial. Decisão por maioria. Declarada a extinção da punibilidade ex-officio, devido à prescrição da pretensão punitiva, pela pena em concreto. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 03/06/2024 A
06/06/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000007-40.2024.7.00.0000/RJ
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: IGOR MAGALHÃES OLIVEIRA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, VENCIDA A RELATORA, DECIDIU DAR
PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL PARA, REFORMANDO A SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA, CONDENAR O EX-TEN IGOR MAGALHÃES OLIVEIRA À
PENA DE 3 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO, PELA PRÁTICA DO CRIME DE
ABANDONO DE POSTO, PREVISTO NO ART. 195 DO CPM, COM O BENEFÍCIO
DO "SURSIS", O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE E O REGIME INICIAL
ABERTO PARA EVENTUAL INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA SANÇÃO PENAL.
OS MINISTROS MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
(RELATORA) E JOSÉ COÊLHO FERREIRA NEGAVAM PROVIMENTO AO
APELO ACUSATÓRIO, MANTENDO A SENTENÇA HOSTILIZADA, POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. EM SEGUIDA, O TRIBUNAL
PLENO, POR MAIORIA, DECLAROU, DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE DO EX-TEN IGOR MAGALHÃES OLIVEIRA, DEVIDO À
OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, PELA PENA EM
CONCRETO, COM FULCRO NO ART. 123, INCISO IV, C/C O ART. 125, INCISO
VII E ART. 133, TODOS DO CPM. RELATOR PARA O ACÓRDÃO MINISTRO
ODILSON SAMPAIO BENZI (REVISOR). A MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (RELATORA) FARÁ VOTO VENCIDO.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS

VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha a Divergência - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000007-40.2024.7.00.0000/RJ
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000380-12.2022.7.01.0001/RJ
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: IGOR MAGALHÃES OLIVEIRA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMENTA
APELAÇÃO. MPM. ART. 195 DO CPM. ABANDONO DE POSTO.
ABSOLVIÇÃO. INCONFORMISMO MINISTERIAL. CRIME FORMAL E
DE PERIGO ABSTRATO. INAPLICABILIDADE DE TRANSGRESSÃO
DISCIPLINAR. EMPREGO DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE E
CULPABILIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PRINCÍPIO
DA
FRAGMENTARIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. APELO DO PARQUET
CASTRENSE ACOLHIDO. REFORMA DA SENTENÇA A QUO.
CONDENAÇÃO NESTE GRAU AD QUEM. DECISÃO POR MAIORIA.
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE
EX-OFFICIO.
DECISÃO
POR
MAIORIA.
O abandono de posto, descrito no art. 195 do CPM, é crime formal e de perigo
abstrato, consumando-se de forma instantânea, no momento em que o infrator
se afasta do local de serviço sem autorização, independentemente do tempo e,
mesmo que, durante sua ausência, não tenha ocorrido nenhum infortúnio ou
alteração.
O fato de o militar designar, por conta própria, um subordinado para assumir
sua função durante o período de ausência não tem o condão de afastar o referido
crime praticado contra o serviço e o dever castrenses.
A materialidade e a autoria restaram incontestes, tendo sido o Oficial,
regularmente, escalado para o serviço, ensejando, portanto, a resposta estatal à
altura da conduta perpetuada pelo referido militar, qual seja, de se evadir da
função, sem prévia autorização de superior hierárquico, afastando, assim, a
possibilidade de se considerar mera transgressão disciplinar.
Como corolário, ao abandonar o posto para realizar uma prova, percebe-se que
não houve nenhuma proteção de direito próprio ou de terceiro contra perigo
certo e atual, não restando caracterizado, consequentemente, o estado de
necessidade, descartando-se, assim, a aplicabilidade dos excludentes de ilicitude
e de culpabilidade.
Inviável a aplicação do Princípio da fragmentariedade, uma vez que, diante do
significado de tal instituto jurídico, o acusado feriu diretamente a hierarquia, a
disciplina, o respeito e o zelo pela carreira militar, valores estes de relevante
importância para a Administração Castrense.
7000007-40.2024.7.00.0000
40001362853 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Reforma da Sentença a quo. Provimento ao recurso ministerial. Decisão por
maioria.
Declarada a extinção da punibilidade ex-officio, devido à prescrição da
pretensão punitiva, pela pena em concreto.
Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em dar provimento ao Apelo ministerial para, reformando a
Sentença absolutória, condenar o ex-Ten IGOR MAGALHÃES OLIVEIRA à pena de 3 (três)
meses de detenção, pela prática do crime de abandono de posto, previsto no art. 195 do CPM,
com o benefício do "sursis", o direito de apelar em liberdade e o regime inicial aberto para
eventual início de cumprimento da sanção penal. Em seguida, por maioria, em declarar, de
ofício, a extinção da punibilidade do ex-Ten IGOR MAGALHÃES OLIVEIRA, devido à
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, pela pena em concreto, com fulcro no art.
123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso VII, e art. 133, todos do CPM.
Brasília, 06 de junho de 2024.
RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar,
contra a Sentença do Conselho Especial de Justiça para a Marinha da 2ª Auditoria da 1ª CJM,
de 21/9/2023, que, por unanimidade, absolveu o ex 1º Ten IGOR MAGALHÃES OLIVEIRA
da imputação prevista no art. 195 do CPM (abandono de Posto).
Narrou a Denúncia (evento 1, documento 1, da APM), in verbis:
“[...]De acordo com as investigações procedidas pelo Centro de Mísseis e Armas Submarinas
da Marinha, São Gonçalo - RJ, no dia 20 de fevereiro de 2022, o ora denunciado estava de
efetivo serviço escalado como Oficial de Serviço de Estado (OSE).
Ocorre que por volta das 12:00 hs o acusado informou ao 2º SGED Ataide, que iria se
ausentar da Unidade, não fazendo qualquer outra consideração, a não ser que estava
autorizado pelo Decano.
Assim, ausentou-se da OM por meio de utilização de uma embarcação da OM, sem
conhecimento ou autorização superior, retornando por volta das 17:30 hs.
Na sua oitiva, observados os procedimentos legais, informou que efetivamente se ausentou
para o fim de realizar uma prova de concurso, e que não comunicou este fato, pois tal
comunicação não é obrigatória. Também declarou que não houve autorização superior, mas
que não imaginou que sua conduta estivesse em desacordo com alguma norma ou
regulamento, tendo se ausentado temporariamente.
7000007-40.2024.7.00.0000
40001362853 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sua conduta encontra definição no disposto no art. 195, do CPM, que pune com pena de 3
meses até 1 ano de detenção, quem "Abandonar, sem ordem superior, o posto ou lugar de
serviço que lhe tenha sido designado, ou o serviço que lhe cumpria, antes de terminá-lo".
Dessa forma, o órgão do MPM denuncia Igor Magalhães de Oliveira, imputando-lhe a prática
do crime de abandono de posto ou lugar de serviço, requerendo sua citação, oitiva das
testemunhas abaixo indicadas, e, ao final do devido processo legal, a procedência da ação
penal com a consequente condenação do acusado. [...]”
Integram o acervo probatório, entre outros, os seguintes documentos de
relevância:
· Comunicação n° 19, de 25/2/2022, sobre o abandono de posto (evento 7, documento 1,
fl. 6, do IPM);
· Requisição de Laudo Técnico Pericial pela autoridade policial militar (evento 7,
documento 3, fls. 10/11, do IPM);
· Cópia do Livro de quarto e do Relatório de Passagem de Serviço (evento 7, documento
3, fls. 26/29, do IPM);
· Cópia da Ordem Interna Nº 02-02 do Serviço a Bordo do CMASM relativo ao Oficial de
Serviço de Estado (evento 7, documento 4, fls. 18/25, e documento 5, fls. 1/11, do IPM);
· O Relatório e a Solução do IPM (evento 7, e documento 5, fls. 22/29, do IPM);
· Escala de Serviço e Comunicação prévia ao acusado da jornada referente ao dia
20/2/22 (evento 31, documento 1, fls. 3/5, da APM);
· Extrato do controle da Escala de Serviço de Oficiais (evento 86, documento 3, da APM);
e
· Detalhe do Serviço Acompanhado do dia 17/8/22 (evento 86, documento 5, da APM);
A exordial acusatória foi recebida em 1º/6/2022 (evento 1, documento 2, da
APM).
Em 24/6/2022, aconteceu a citação do acusado (evento 14, documento1 da
APM).
Em 22/8/2022, ocorreu oitiva das testemunhas de Acusação (eventos 23/25 da
APM).
Em 23/3/2023, houve o depoimento da testemunha referida, o CT TADEU
BRAGA FAVORETO (evento 81, documentos 1 e 2, da APM).
Ainda, em 23/3/2023, as testemunhas de Defesa foram ouvidas e ocorreram a
qualificação e o interrogatório do acusado pelo Juízo (evento 81, documentos 3/6, APM).
Durante o respectivo depoimento, o réu informou que não integrava mais o
quadro da Marinha do Brasil.
Na fase do art. 427 do CPPM, a Defesa solicitou juntada de documentos a fim
de corroborar as teses defensivas sustentadas (evento 86, documento 1, da APM).
7000007-40.2024.7.00.0000
40001362853 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Já o MPM nada requereu (evento 88 da APM), mas, em 20/4/2023, juntou aos
autos requisição de informações à Diretoria de Sistema de Armadas da Marinha sobre os
relatos das testemunhas de Defesa (evento 92 da APM).
Em sede de Alegações Escritas, de 20/4/2023, o MPM pleiteou a condenação do
réu nas sanções do art. 195 do Código Penal Militar, com permissão de recorrer em liberdade
e gozar do benefício da suspensão condicional da pena, caso aceitasse as condições impostas
pelo Juízo (evento 94 APM).
A Defesa, por meio de Alegações Escritas, de 18/5/2023, instou pela absolvição
do réu do delito de abandono de posto, sob o fundamento da inexistência de fato típico, nos
moldes do art. 439, “b” e “d”, do CPPM (evento 97 da APM).
Em sessão de julgamento, de 21/9/2023, o CEJ/Mar decidiu, por unanimidade,
absolver o ex 1º Ten Mar IGOR MAGALHÃES OLIVEIRA da imputação do crime inserto
no art. 195 (abandono de posto), com base no art. 439, alínea “b”, do CPPM (eventos 142 e
143 da APM).
A Sentença foi publicada em 21/9/2023 (evento 141 da APM). Em 29/9/2023, o
MPM foi intimado e, em 5/10/2023, a Defesa (eventos 148 e 152 da APM).
Em 29/9/2023, o Parquet castrense interpôs Recurso de Apelação. Nas Razões,
requereu a condenação do apelado nas sanções do art. 195, discorrendo constaram nos autos
provas mais do que suficientes do abandono do posto, delito de perigo abstrato, e que
eventual substituição do acusado por militar inferior durante o serviço não descaracterizaria a
tipicidade da conduta (evento 160 da APM).
Em Contrarrazões, de 18/12/2023, a Defesa requereu, inicialmente, a plena
devolução da matéria do fato e do direito discutidos na primeira instância. No mérito, a
manutenção da Sentença absolutória exarada pelo Juízo de primeiro grau, com base no art.
439, “b”, do CPPM, finalizando com o prequestionamento para fins de acesso a instâncias
superiores (evento 163 da APM).
A PGJM, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr.
Roberto Coutinho, manifestou-se pelo conhecimento e rejeição do recurso, com a
manutenção da Sentença absolutória, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos (evento
13).
Os autos seguiram ao Revisor.
É o Relatório.
VOTO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a Apelação merece ser conhecida.
Insurge-se o MPM contra a Sentença proferida pelo Conselho de Justiça, que
absolveu o ex-1º Ten IGOR MAGALHÃES OLIVEIRA do crime de abandono de posto,
capitulado no art. 195 do CPM.
7000007-40.2024.7.00.0000
40001362853 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nas razões recursais, o Órgão ministerial argumenta, em síntese, que o réu
abandonou o posto, sem a devida autorização da autoridade competente. Sustenta, ainda, que
a citada infração penal é crime formal e de perigo abstrato e, por isso, não é necessário que
ocorra o efetivo dano ao bem jurídico tutelado pela norma. Por fim, rechaça os argumentos
apresentados na Sentença, aduzindo que o fato de o réu ter colocado um subordinado para
substituí-lo não afasta o crime praticado, bem como esclareceu que o caso não se encaixa em
uma simples transgressão disciplinar, conforme, igualmente, entendeu o Juízo a quo.
Compulsando os autos, não há dúvidas de que assiste razão ao Órgão
acusador, visto que o réu Oficial tinha pleno conhecimento da ilicitude de seu ato,
evidenciando que ele agiu com dolo, uma vez que de forma livre e consciente abandonou seu
posto para priorizar a realização de uma prova de concurso, sem autorização ou, ao menos,
sem avisar quaisquer de seus superiores.
De início, fica claro que o Parquet Militar resumiu muito bem o firme
posicionamento desta Corte de Justiça sobre o grave crime de abandono de posto, previsto no
art. 195 do CPM, como se constata no precedente abaixo:
“(...) A condenação do Apelante quanto ao delito do art. 195 do CPM (...) deve ser mantida, já
que é crime de mera conduta, de perigo abstrato, sendo irrelevante a ocorrência de qualquer
resultado naturalístico, uma vez que a ofensa é presumida, bastando, para a sua
consumação, que o militar, estando escalado para o serviço ou posto, ausente-se sem a
devida autorização superior, independentemente do tempo de duração da ausência, o que, de
fato, ocorreu.”. (Grifos nossos.) (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000037-
80.2021.7.00.0000, Ministro CELSO LUIZ NAZARETH, julgado em 10/3/2022.)
Além do mais, cumpre lembrar que o Oficial é réu confesso e, quando ouvido
em Juízo, reconheceu a prática delitiva, nos seguintes termos:
"que é verdadeiro o fato que se ausentou da Unidade; (...).
que saiu em torno de meio-dia e meio como as câmeras mostram; que saiu de bote e por
volta de 17:30 hs já estava de volta; que infelizmente foi prejudicado; que o concurso que
tinha uma duração de 04 (quatro) horas, mas ficou somente por 02 (duas) horas, pois ficou
receoso ". (Grifo nosso.)
Acerca do delito de abandono de posto, a Doutrina de Jorge César de Assis
assevera que (Comentários ao Código Penal Militar. Juruá. 2011. p. 403):
"(...) o abandono de posto é delito instantâneo, consumando-se no exato momento em que o
militar se afasta do local onde deveria permanecer. (...) A raiz do delito do art. 195 é,
exatamente, a probabilidade de dano ao estabelecimento ou aos serviços militares,
decorrentes da ausência voluntária daquele que abandonou o posto ou o local de serviço.".
(Grifo nosso.)
No mesmo sentido, Sheila Bierrenbach (Teoria do Crime. Lúmen Júris. 2009. p.
53), ao tratar dos crimes de perigo abstrato, afirma:
"Nestes crimes a lei penaliza conduta tipicamente perigosa, mesmo que, no caso concreto,
não se tenha produzido qualquer resultado de perigo para o bem jurídico. Nesta hipótese,
basta a presunção de que a conduta poderia produzir perigo para o bem, presunção esta que
não admite prova em contrário (presunção juris et de jure) (...)". (Grifo nosso.)
7000007-40.2024.7.00.0000
40001362853 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Infere-se dos trechos doutrinários que o referido tipo penal em questão, previsto
no art. 195 do CPM, consuma-se no instante em que o infrator se afasta do local do serviço
por sua conta e risco, ainda que por pouco tempo e mesmo que, durante a sua ausência, sem
autorização, não tenha, efetivamente, ocorrido qualquer alteração ou resultado de perigo no
local abandonado.
No mesmo caminhar, a jurisprudência desse E. Tribunal assim decidiu, in
verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ABANDONO DE POSTO. CRIME DE MERA CONDUTA E
DE PERIGO ABSTRATO. CONDUTA TÍPICA E ANTIJURÍDICA. INAPLICABILIDADE DE
SANÇÃO ADMINISTRATIVA DISCIPLINAR. 1. o crime previsto no art. 195 do CPM
classifica-se como delito de mera conduta e de perigo abstrato, sendo irrelevante a
ocorrência de qualquer resultado naturalístico ou de danos concretos em razão do
abandono de posto. 2. O militar que deixa, sem autorização superior, o posto e o serviço para
o qual estava escalado, percorre todas as elementares do tipo penal, sendo incabível o
reconhecimento da atipicidade material da conduta, impossibilitando que o caso possa ser
tratado no âmbito disciplinar, pois a conduta encontra tipificação no Código Penal Militar.
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. (Grifos nossos.) (Superior Tribunal
Militar. Apelação nº 7000580-49.2022.7.00.0000. Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, julgado em 22/6/2023.)
Ademais, o STM já confirmou a constitucionalidade do delito de abandono de
posto.
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ABANDONO DE POSTO.
CRIME
DE
MERA
CONDUTA.
CRIME
DE
PERIGO
ABSTRATO.
CONSTITUCIONALIDADE. 1. Militar que deixa, sem autorização superior, o posto e o
serviço para o qual estava obrigado, percorre todas as elementares do tipo penal, sendo
incabível o reconhecimento da atipicidade material da conduta pela insignificância e
irrelevância penal do abandono do serviço, impossibilitando que o caso possa ser tratado no
âmbito disciplinar. 2. O delito do art. 195 se caracteriza pelo fato de ser crime de mera
conduta e de perigo abstrato, sendo irrelevante a ocorrência de qualquer resultado
naturalístico, uma vez que a ofensa é presumida. 3. O tipo penal de abandono de posto
encontra-se recepcionado pela ordem constitucional vigente, inexistindo afronta aos preceitos
da Constituição, uma vez que o art. 195 do CPM tutela valores e bens jurídicos, tais como a
hierarquia, a disciplina, a proteção do serviço militar e do dever militar, a segurança e a
regularidade das instituições militares, inexistindo amparo ao argumento de desrespeito aos
princípios da exclusiva proteção de bens jurídicos, da lesividade ou ofensividade, ou mesmo
da culpabilidade e da presunção de inocência. Recurso conhecido e não provido. Decisão
unânime.
(Grifos
nossos.)
(Superior
Tribunal
Militar.
Apelação
nº
7000363-
74.2020.7.00.0000, Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, julgado em 24/11/2020.)
A propósito, a dicção do art. 195 do CPM, que dispõe sobre o crime de
abandono de posto, prevê o seguinte:
Abandonar, sem ordem superior, o posto ou lugar de serviço que lhe tenha sido designado,
ou o serviço que lhe cumpria, antes de terminá-lo:
Pena - detenção, de três meses a um ano. (Grifo nosso.)
Conforme se observa, a conduta perpetrada pelo militar caracteriza crime, pois
trata-se de delito contra o serviço e o dever castrenses, fragilizando a segurança da OM,
comprometendo a instrução e as atividades de rotina, além de expor, desnecessariamente, a
instituição a eventuais danos durante a ausência do infrator.
7000007-40.2024.7.00.0000
40001362853 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No caso dos autos, a prática delitiva de abandono de posto ganha contornos
ainda mais graves, por se tratar de um réu Oficial, e não de uma praça, como,
normalmente, tem julgado este Tribunal.
Ao agir desse modo, o acusado, primeiro, ignora, completamente, as diretrizes
básicas de segurança da Organização Militar em que está lotado, deixando-a mais vulnerável
e exposta a possíveis perigos e, segundo, ao agir desse modo, fere de morte as normas que
devem ser observadas no dia a dia da caserna, como a hierarquia, a disciplina, o senso do
dever, a responsabilidade e o comprometimento com o serviço em que estava escalado.
Como mencionado linhas atrás, o abandono de posto se torna mais reprovável
nesse cenário porque foi praticado, justamente, por aquele que tem a missão, não só de
cumprir, mas, sobretudo, de fazer cumprir a legislação castrense, bem como os
regulamentos internos da Instituição Militar, a que o réu jurou lealdade e proteção.
Com todas as vênias, é inviável admitir que um Oficial das Forças Armadas
priorizou seus interesses particulares – no caso deixar o posto a que estava escalado, tão
somente para fazer provas de concurso – exatamente no período do dia em que ele tinha a
incumbência de cumprir com suas obrigações militares.
É dizer que, em vez de se preocupar com sua profissão presente, empregando
todas as suas energias em prol de suas funções no interior da OM, deixou claro, com tais atos,
que estava mais empenhado em buscar um cargo futuro, o que é inconcebível, levando-se em
consideração a relevância de suas atribuições para a Administração Castrense e a
importância de sua missão para o país.
Com efeito, não se pode olvidar nesse contexto que todo cidadão que busca
ingressar nas Forças Armadas – nomeação de Oficiais, por exemplo –, prestará,
necessariamente, o compromisso de honra, deixando evidente que sua aceitação ao meio
militar, assim como sua promessa de exercer as obrigações castrenses a contento, foi
voluntária e consciente, manifestando, inclusive, o firme propósito de bem cumpri-las.
Até porque, a defesa da integridade física da Organização Militar está
diretamente imbricada à dedicação e à fidelidade para com a Pátria, e, por essa razão, deve
ser defendida ainda que com o sacrifício da própria vida, como, aliás, estabelece o próprio
Estatuto dos Militares. Contudo, ao deixar o posto de serviço para se dedicar a interesse de
ordem pessoal, o Oficial em questão colocou em segundo plano – ainda que,
involuntariamente, – todos esses princípios e valores aos quais jurou obediência.
Noutro giro, é de se inferir que o acusado, na condição de Oficial das Forças
Armadas, chegou a ser instruído – e se não foi, deveria ter sido – de que a ordem recebida e
cumprida, bem como o rigoroso cumprimento do dever militar são elementos chave para
o bom desempenho do serviço, sem alterações.
Na vertente quaestio, restou cristalino que este militar acusado, no mínimo,
flertou com o perigo, ao se ausentar, sem autorização, de seu posto de serviço, mesmo ele
estando ciente de que era o único Oficial de serviço, à época dos fatos, naquela OM,
evidenciando sua total falta de compromisso e de responsabilidade para com o serviço a
bordo, tornando seus atos ainda mais reprováveis do que já seriam, se tivessem outros
Oficiais escalados naquele dia.
7000007-40.2024.7.00.0000
40001362853 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Desse modo, mesmo que o acusado tenha designado um subordinado – no caso,
o 2º Sgt ATAÍDE, que já exercia a função de contramestre – para assumir suas funções
naquela tarde, não há justificativa plausível para atos reprováveis como esse protagonizado
por aquele militar, de quem, certamente, esperava-se conduta muito diferente da que trilhou.
Aliás, segundo informou o 2º Sgt Rodrigo de ATAÍDE Sousa, escalado como
contramestre no dia dos fatos, o Oficial acusado não o designou, diretamente, para assumir o
posto de Oficial. Ao contrário, apenas avisou o 3º Sgt GILBERTO para repassar essa
atribuição àquele 2º Sargento, o que só confirma o descaso e o descompromisso desse réu
para com suas atribuições na caserna.
Afinal de contas, não se trata de qualquer OM nesse caso. Ao revés, trata-se de
Instituição Militar com sede em uma ilha, qual seja, o Centro de Mísseis e Armas
Submarinas da Marinha, o que, a nosso ver, também complica a situação desse Oficial,
exatamente por abandonar seu posto a bordo, em local já exposto por natureza – devido à sua
localização em alto mar – e em lugar bastante estratégico, visto que armazena material bélico
de elevado valor econômico, de altíssima periculosidade e de suma importância para a
segurança e a defesa do país.
Nesse caminhar, o MPM, em suas razões recursais, muito bem definiu o
conceito de posto e lugar de serviço:
“Entende-se por posto o lugar onde o militar deve permanecer em razão da missão ou ordem
que lhe foi confiada e lugar de serviço o local onde o militar exerce suas atribuições
funcionais decorrentes de suas próprias atribuições regulamentares.”. (Grifos nossos.)
Assim, por não ter cumprido a ordem recebida, abandonando por conta própria
o posto de serviço para o qual se encontrava escalado de forma regular, bem como por ter
deixado um recado para que o graduado, seu subalterno, assumisse seu lugar, e, por
conseguinte, ignorando as funções alusivas ao cargo que exercia na Marinha – tudo isso, sem
prévia autorização do superior hierárquico – o acusado Oficial deve ser
responsabilizado, criminalmente, por seus atos, com todas as vênias aos que entendem de
forma diversa.
Por oportuno, ainda sobre o crime previsto no art. 195 do CPM, este Tribunal já
se posicionou no sentido de que esse delito se consuma, independentemente, da duração de
tempo do abandono ou de ter ocorrido alteração no serviço, durante a ausência de seu titular
do posto de serviço, sem autorização, conforme é verificado no seguinte precedente:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 195 DO CPM. ABANDONO DE POSTO.
FRAGMENTARIEDADE
DO
DIREITO
PENAL.
TRANSGRESSÃO
DISCIPLINAR.
IMPROCEDÊNCIA. ELEMENTOS CARACTERIZADORES DO TIPO. DELITO DE MERA
CONDUTA, INSTANTÂNEO E DE PERIGO ABSTRATO. TUTELA DA HIERARQUIA, DA
DISCIPLINA, DO SERVIÇO E DO DEVER MILITARES. EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS. DESPROVIMENTO DO APELO. DECISÃO UNÂNIME. A
autoria e a materialidade delitivas estão cabalmente comprovadas pela documentação
acostada no IPM, pelos depoimentos colhidos em Juízo e pela própria confissão do Réu. (...).
O art. 195 do CPM, além da proteção à segurança das instalações militares, tutela valores
tais como a hierarquia, a disciplina, o serviço e o dever militares, bem como a regularidade
das instituições militares. A configuração do crime de abandono de posto independe do
tempo de duração da ausência e o delito se caracteriza mesmo que, nesse ínterim, não
ocorra nenhum contratempo na OM. Trata- se de crime de mera conduta, instantâneo e de
7000007-40.2024.7.00.0000
40001362853 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

perigo abstrato, que não exige efetivo dano, transtorno ou prejuízo à Unidade Militar. (...).
(Grifos nossos.) (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000598-07.2021.7.00.0000, Ministro
Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, julgado em 2/12/2021.)
Até porque, consta dos autos que acusado in tela tinha a prerrogativa de negar
essa escala de serviço que lhe foi comunicada, conforme se verifica no seguinte trecho do
depoimento, em Juízo, da testemunha Capitão-Tenente Tadeu Favorito, a saber:
“Pelo detalhe de serviço, no dia 20, o oficial que deveria dar o serviço era o Tenente José
Gabriel, que estava dispensado por atestado (...). O próximo da lista seria a própria Tenente
Ariela, já explicado que ela não podia. (...) eu procurei o próximo da lista, que seria o Tenente
Alexandre Pimentel, só que o Tenente Alexandre Pimentel tinha dado o serviço na sexta-feira
(...). O seguinte seria o Tenente Magalhães (ora acusado).
Quando o Tenente Magalhães me respondeu que (...) já tinha um compromisso nesse dia, eu
continuei a minha busca para achar um substituto. Até esse momento, eu estava tranquilo
porque o próximo final de semana era o do Carnaval, então eu estava tranquilo que eu ia
achar alguém que quisesse sair do Carnaval e adiantar esse serviço. Então os próximos
militares que eu perguntei foram, o Tenente Marcos, Arantes, que também já tinha um
compromisso, falou que não podia e o próximo era o tenente Miashiro.
Entretanto, cerca de 10-15 minutos depois, sem eu voltar a falar com Tenente Magalhães, ele
mandou uma mensagem para mim, por telefone, dizendo “Espera um pouco. Eu vou assumir
o serviço, sim”. Depois de 15 minutos, o Tenente Magalhães retornou para mim, dizendo que
ele poderia assumir o serviço. Quando eu tinha toda a situação, que eu acabei de explicar já
resolvida, eu levei o caso ao vice-diretor, (...) que determinou que o Tenente Magalhães
assumisse, então o serviço (...). Então eu comuniquei a ambos oficiais que o Tenente
Magalhães assumiria o serviço dia 20 fevereiro (dia em que ele abandonou o serviço) e o
Tenente José Gabriel daria um serviço no dia 28.”. (Grifos nossos.)
Conforme se observa acima nas declarações do Capitão-Tenente Tadeu, fica
patente que o réu, então Ten Mar MAGALHÃES, poderia ter se negado a tirar o serviço,
como de fato se negou de início, fazendo com que a testemunha continuasse sua “busca para
achar um substituto”.
Ocorre que, mais adiante, o acusado voltou atrás, ligou para aquele Capitão-
Tenente, seu superior, e aceitou ser escalado, mesmo sabendo que nesse mesmo dia teria
que fazer uma prova de concurso, dando a entender que o referido Oficial já estaria
vislumbrando a possibilidade de se ausentar do posto, durante o serviço, para cumprir com
seu compromisso pessoal.
Ora, é sabido que, ao abandonar o posto, esse acusado não estava protegendo
nenhum “direito próprio” ou de terceiros a ele ligado “contra perigo certo e atual”, não
sendo o caso, portanto, de considerar sua conduta como uma excludente de culpabilidade,
art. 39 do CPM, muito menos enquadrar seus atos no estado de necessidade como
excludente de ilicitude, art. 43 do mesmo Códex – situações essas que, talvez,
justificassem sua ausência do serviço, sem autorização – motivos pelos quais não há que
se falar em absolvição do acusado nesse cenário, permissa vênia, novamente.
Em outras palavras, não está a se falar aqui de sacrifícios de bem de maior
relevância que o próprio serviço militar a bordo, que obrigassem o Oficial em questão a
abandonar o posto, ensejando a possível caracterização do estado de necessidade
exculpante ou justificante. Pelo contrário, trata-se, nesse caso, de inadmissível falta de
7000007-40.2024.7.00.0000
40001362853 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

empenho ou de engajamento ou de respeito pela Administração Militar, e, até mesmo, pelos
colegas de farda, por parte do acusado, que além de cumprirem com suas atribuições de
origem, para as quais estavam, previamente, escalados, eles ainda tiveram que acumular
funções, quando assumiram o posto e o serviço desse réu Oficial ausente e relapso.
Na verdade, o acusado, na condição de Oficial das Forças Armadas, deveria ter
maior responsabilidade – e, principalmente, consciência –, sobre a importância da carreira
que abraçou e sobre os limites do cargo que exerce, não lhe dando o direito de, a seu bel
prazer, proceder da forma como procedeu, deixando a OM à própria sorte e, pior ainda, sem
nenhum Oficial a bordo durante o tempo em que ele estava ausente realizando sua prova.
Se este Tribunal, há tempo, já não vem tolerando condutas desidiosas e
imprudentes de soldados e graduados, então, com muito mais razão, também não deve
tolerar atos de Oficiais que, do mesmo modo, agem com displicência ou desinteresse
durante o serviço no âmbito da Administração Militar, a exemplo do que ocorreu com o
acusado no caso dos autos.
Por isso, concessa venia, não agiu com retidão o Juízo a quo quando
fundamentou a absolvição do réu Oficial, entendendo que houve uma contravenção
disciplinar e sob o argumento de que ele deixou um graduado, sargento ATAIDE, para
assumir seu posto no período de sua ausência.
Como também, a meu sentir, não se pode justificar a absolvição desse Oficial
acusado, de um crime grave como esse, sob o fundamento de que ele, ao assumir o serviço
no dia dos fatos, logo pela manhã, teria informado aos subalternos diretos que se ausentaria
de seu posto na parte da tarde para fazer a referida prova, conforme entendeu o Conselho de
Justiça, data venia, mais uma vez, tendo em vista que o crime imputado ao indigitado é de
perigo presumido, sendo, por isso, irrelevante se o posto dele ficou ou não desguarnecido
durante sua ausência, haja vista que a conduta delitiva nesse caso estará caracterizada, mesmo
não havendo alteração no local que foi abandonado.
Ademais, é perceptível que as funções exercidas dentro da OM por graduados e
Oficiais são diferentes; o curso de formação de um e de outro também são igualmente
distintos, de maneira que não há garantias nenhuma de que o referido Sargento, na
condição de Oficial de Dia substituto desse acusado, estaria preparado para tomar
eventuais decisões naquele dia – caso fosse necessário – de assuntos que não teve qualquer
instrução, por serem atribuições atinentes ao oficialato.
Por isso, ao contrário do que entendeu o Conselho Julgador de primeiro grau, a
conduta do acusado não foi correta, uma vez que, com seus atos, ele, simplesmente,
preencheu as elementares do tipo penal de abandono de posto, previsto no art. 195 do
CPM, já que ultrapassou, e muito, os limites da esfera disciplinar e adentrou ao campo
criminal.
Cumpre lembrar que o crime imputado ao Oficial nesse momento não traz
nenhuma exceção às elementares do tipo penal. Ou seja, não há nada dizendo que se o militar
for substituído em seu posto por um de seus subordinados deixará de responder pelo crime de
abandono de posto. Ainda mais no caso dos autos, devido aos motivos alegados pelo
acusado para se ausentar do serviço.
7000007-40.2024.7.00.0000
40001362853 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Até porque, há provas suficientes nos autos dando conta de que o referido
Oficial não foi compelido a se escalar naquele dia. Pelo contrário, ele poderia ter se negado a
cumprir o serviço, e não se negou. Inclusive, chegou a fazer isso num primeiro momento,
mas depois acabou assumindo a escala de serviço naquele dia, por temer possíveis represálias
futuras dentro da OM, o que, a toda evidência, é muito pouco para eximi-lo de suas
responsabilidades penais nesse caso, permissa venia.
Aliás, repise-se, foi possível apurar nos autos que outros Oficiais já tinham sido
consultados pelo Capitão-Tenente Tadeu Favorito, antes desta testemunha consultar o ora
acusado, e todos eles justificaram que não poderiam assumir o serviço naquele dia por
questões pessoais, coisa que esse réu, igualmente, deveria ter feito, já que estava determinado
a participar do mencionado concurso público. Até porque, consta dos autos que esse
superior hierárquico já tinha aceitado as justificativas pessoais do acusado para não
assumir o serviço, no entanto, este réu voltou atrás e permitiu que fosse escalado, sob a
alegação de que estava temendo perseguições futuras.
O que não se pode permitir é que o acusado, após ser consultado pelo superior
hierárquico, autorize que seu nome seja colocado na escala e, durante o serviço,
simplesmente, resolva se ausentar de seu posto localizado numa Unidade Militar
diferenciada, como é o Centro de Mísseis e Armas Submarinas da Marinha brasileira –
devido ao material bélico que armazena naquele lugar –, sem autorização, sem avisar a
autoridade competente e mesmo tendo conhecimento de que ele era o único Oficial abordo
naquele dia, como já frisado.
Noutro giro, como bem ressaltou o ilustre representante da PGJM, de fato, há de
se reconhecer que a “ascensão social é um direito de todos, garantida pela Constituição
Federal, (...) seja militar ou civil”. Contudo, data venia, esse direito garantido aos cidadãos
pelo Texto Constitucional deve ser exercido sem macular bens, princípios e valores
juridicamente tutelados, o que, à toda evidência, não foi o que ocorreu no caso dos autos.
Pelo contrário, o que se constatou, in tela, foi que, ao procurar exercer seus direitos de
ascensão social na carreira profissional, o acusado em questão, claramente, violou leis,
normas e regulamentos, que, sabidamente, deveria observar e obedecer e assim não o fez,
caracterizando, portanto, o crime capitulado no art. 195 do CPM.
Da mesma forma, assiste total razão ao referido membro ministerial ao
afirmar que “o costume é fonte de direito”, já que, segundo ele, a instrução criminal nesse
caso provou que a substituição de Oficial por um graduado naquela Unidade Militar era
prática costumeira. Entretanto, com as vênias de praxe, novamente, não se pode ignorar
também que, segundo o art. 4º da LINDB (Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro), quando a legislação for omissa, o juiz poderá decidir não só de acordo com os
costumes, mas também se valendo dos princípios gerais de direito, conforme, aliás, este
Tribunal, por vezes, tem decidido.
Ainda sobre a conduta delitiva em questão, nunca é demais reiterar que esse
tipo de crime não precisa do resultado naturalístico para sua caracterização, tampouco
independe da quantidade de tempo do abandono, muito menos, se, na ausência do
infrator, tenha ocorrido qualquer dano ou efetivo prejuízo ao serviço, que o militar
ausente estava, regularmente, escalado.
7000007-40.2024.7.00.0000
40001362853 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É assim que esta Corte Castrense vem julgando casos análogos a este, ora em
discussão. Inclusive, este Tribunal, também, vem rechaçando a tese de contravenção
penal sustentada pelo Juízo de primeira instância nesse caso para absolver o acusado,
por entender que condutas como essa em questão apresentam enorme relevância penal e, por
esse motivo, devem ser reprimidam nos termos do Código Penal Militar, não sendo possível,
desse modo, considerá-la atípica e apreciá-la, exclusivamente, na órbita administrativa.
Nesse sentido, cita-se o escólio de Célio Lobão (Direito Penal Militar. Brasília
Jurídica. 3ª ed. p. 358):
"A lei militar tutela o dever militar, a segurança e a regularidade do funcionamento das
instituições militares, diante do perigo decorrente da ausência do militar, do posto, do lugar
de serviço ou da execução de determinado serviço do qual foi incumbido.". (Grifos nossos.)
Por fim, e não menos importante, equivoca-se, novamente, o Juízo de origem,
ao absolver esse Oficial, quando sugere que o desligamento dele da Marinha do Brasil já “se
mostra como resposta social adequada e suficiente para a questão, dando guarida aos
princípios da fragmetariedade e subsidiariedade que regem o direito penal”.
Primeiro equívoco, porque eventuais punições disciplinares não têm o condão
de impedir possível condenação no campo judicial, devido à independência funcional entre as
esferas administrativa e criminal.
Segundo, por não ser o caso de se aplicar o princípio da fragmentariedade para
absolver a conduta do acusado, posto que a missão desse instituto jurídico é, exatamente,
proteger os bens jurídicos mais relevantes e de grande importância para a
Administração Castrense, sobretudo, a hierarquia, a disciplina, o comprometimento com o
serviço, o respeito à Instituição Militar, o zelo pela carreira que abraçou e a dedicação pelo
serviço que exerce. Pelo que se constatou nos autos, nada disso foi observado pelo
acusado Oficial, quando permitiu ser escalado e depois, já no decorrer do serviço, resolveu
se ausentar de seu posto, intempestivamente, por sua conta e risco.
E o terceiro equívoco, porque, do mesmo modo, não há como aplicar o
princípio da subsidiariedade, já que foi, extremamente, necessário invocar a “ultima ratio”
– ou seja, o direito penal militar – nesse cenário fático para aplicar uma reprimenda
mais compatível e proporcional aos graves atos praticados pelo réu Oficial.
Ademais, contrariamente ao que consta na sentença absolutória, cabe lembrar
que o fato de o Oficial ter se ausentado de seu posto e, logo depois, retornado ao serviço não
lhe socorre em nada, uma vez que o tipo penal a ele imputado é de perigo presumido, pouco
importando o intervalo de tempo de sua ausência, como já ressaltado.
Como bem esclareceu o próprio acusado em interrogatório, a função de Oficial
de Serviço de Estado é fundamental para o bom funcionamento da OM. Ocorre que, no dia
dos fatos, esse mesmo réu – que fez tais declarações – era o único Oficial a bordo daquela
Unidade Militar, conforme se constata no seguinte trecho de sua oitiva:
“que no geral o Oficial de Serviço faz rondas; que preenche relatórios e verifica se está tudo
em conformidade com que o Vice-Diretor estabeleceu; que na verdade é a voz do Comando na
ausência do Comando, ou seja, os braços e as pernas do comando na OM; que nesse dia 20
Fev 22 (ele) era o único oficial; que era o mais antigo a bordo”.(Grifos nossos.)
7000007-40.2024.7.00.0000
40001362853 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Então, a considerar esse interrogatório do acusado, dúvidas não há de que essas
declarações só confirmam a gravidade de sua conduta, pois deixaram claro que, mesmo
ciente de que só havia ele de Oficial naquele dia na OM, ignorou essa situação e abandonou o
posto e, por extensão, suas atribuições militares.
Frise-se, à exaustão, que o Capitão Tenente TADEU BRAGA FAVORETO, em
seu depoimento, esclareceu que o réu não foi compelido a assumir o serviço e que já estava
buscando outros militares que pudessem entrar na escala para aquele dia, porém ressaltou que
o próprio acusado retornou à ligação, informando que havia mudado de ideia e poderia ser
escalado para o mesmo dia de sua prova de concurso.
Assim, ao contrário do que entendeu o Conselho de Justiça, a conduta do réu se
mostrou típica, antijurídica e culpável – não lhe socorrendo nenhuma das excludentes, seja de
ilicitude, seja de culpabilidade –, uma vez que pôs a perigo vários bens, princípios e valores
penalmente protegidos, merecendo ser responsabilizado por seus atos delitivos.
Passa-se à dosimetria da pena.
O art. 195 do CPM fixa, para o delito de abandono de posto, pena de detenção
de 3 (três) meses a 1 (um) ano.
Utilizando o critério trifásico e observadas as circunstâncias judiciais previstas
no art. 69 do Código Penal Militar, vê-se não haver qualquer circunstância que enseje
aumento da pena-base, fixando-se, desse modo, a reprimenda penal no patamar mínimo de 3
(três) meses de detenção.
Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas.
Passando-se à terceira fase, da mesma forma não há causas de aumento ou de
diminuição de pena.
Sendo assim, fixa-se a pena definitiva em 3 (três) meses de detenção,
estabelecendo o regime, inicialmente, aberto para seu cumprimento, com direito ao benefício
do sursis, pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos, e o direito de apelar em liberdade.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
PUNITIVA
PELA
PENA
EM
CONCRETO
Analisando os autos, conclui-se que o delito em pauta foi alcançado pela
extinção da punibilidade, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, consoante
dispõe o art. 123, inciso IV, do Código Penal Militar, visto que transcorreu lapso temporal
maior do que o previsto no art. 125, inciso VII, do CPM, conforme a redação anterior à
modificação fixada pela Lei nº 14.688/2023, senão vejamos.
A Denúncia foi recebida em 1°/6/2022.
A pena aplicada ao acusado, pelo crime de abandono de posto foi fixada em 3
(três) meses de detenção, que prescreve em 2 (dois) anos, considerando a disposição legal
inserida no art. 125, inciso VII, do CPM, uma vez que se trata de pena inferior a 1 (um) ano.
7000007-40.2024.7.00.0000
40001362853 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É de se notar que o réu foi absolvido em sede de primeiro grau, não ocorrendo,
portanto, nenhum marco interruptivo da prescrição após a denúncia.
Assim, por se tratar de matéria de ordem pública, torna-se insubsistente o jus
puniendi do Estado, por ocasião da prescrição retroativa pela pena em concreto, ocorrida
entre o dia de recebimento da denúncia (1°/6/2022) e a data da publicação desse acórdão
condenatório (31/5/2024), primeiro porque a sentença absolutória não é considerada marco
prescricional e, segundo, por já ter transcorrido nesse período o lapso temporal maior que 2
(dois) anos.
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao Apelo ministerial para,
reformando a Sentença absolutória, condenar o ex-Ten IGOR MAGALHÃES OLIVEIRA à
pena de 3 (três) meses de detenção, pela prática do crime de abandono de posto, previsto no
art. 195 do CPM. Concede-se, ainda, o benefício do sursis, o direito de apelar em liberdade e
o regime inicial aberto para eventual início de cumprimento da sanção penal. Por fim, declaro
de ofício , a extinção da punibilidade do ex-Ten IGOR MAGALHÃES OLIVEIRA, devido à
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, pela pena em concreto, com fulcro no
art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso VII e art. 133, todos do CPM.

Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001362853v3 e do código CRC 7524210c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 1/7/2024, às 6:23:22
7000007-40.2024.7.00.0000
40001362853 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000007-40.2024.7.00.0000/RJ
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000380-12.2022.7.01.0001/RJ
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: IGOR MAGALHÃES OLIVEIRA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
VOTO VENCIDO
Votei vencida, por divergir da douta maioria, pelo conhecimento e pelo
desprovimento do Apelo interposto pelo Ministério Público Militar contra o ex 1º Ten IGOR
MAGALHÃES OLIVEIRA.
O Apelo é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar,
contra a Sentença do Conselho Especial de Justiça que, por unanimidade, absolveu o ex 1º
Ten IGOR MAGALHÃES OLIVEIRA da imputação prevista no art. 195 do CPM (abandono
de posto).
Por questão de ordem, no seio das Contrarrazões, a Defensoria Pública da
União arguiu a devolução ampla da questão ao STM, no intuito de que o Tribunal conheça,
em respeito ao princípio da ampla defesa, integralmente da matéria dos autos e afaste
qualquer alegação de preclusão das alegações defensivas.
No entanto, resta desnecessário tal argumento, uma vez que a devolução da
insurgência é efeito automático (efeito devolutivo) de todo Recurso de Apelação, o que não
impede, obviamente, o não conhecimento de certas matérias abrangidas pelo instituto da
preclusão em razão de específica previsão recursal.
No mérito em si, o Parquet das armas alegou constar nos autos provas cabais
acerca do apelado ter cometido o crime de abandono do posto, delito de mera conduta, que
dispensa resultado naturalístico, bem como crime de perigo abstrato, que não exige alguma
forma de dano. Ademais, a substituição do acusado por militar inferior durante a ausência ao
serviço não descaracterizaria a tipicidade da conduta (evento 160 da APM).
Mas, em análise à dinâmica dos fatos, antes e durante a eventual ausência do
acusado ao serviço, não se pode concluir que houve, de fato, formal e materialmente, o delito
de abandono de posto estipulado no art. 195 do CPM:
Abandono de posto
Art. 195. Abandonar, sem ordem superior, o posto ou lugar de serviço que lhe tenha sido
designado, ou o serviço que lhe cumpria, antes de terminá-lo:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
7000007-40.2024.7.00.0000
40001362166 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Consta dos autos que o 1º Tenente IGOR MAGALHÃES OLIVEIRA não
estava escalado como Oficial de Serviço de Estado (OSE) para o dia 20/2/2022, um domingo,
no qual o Oficial se submeteria a uma prova de concurso público, mas somente em 19/2/2022
que o 1º Ten Tadeu Favoreto, decano da escala, consultou-o sobre a necessidade de o acusado
cumprir o serviço do dia posterior.
Diferentemente, na escala prevista para 20/2/2020, constava o 1°Tenente José
Gabriel como Oficial de Serviço de Estado (OSE) e como retém (Substituta eventual) a 1º
Tenente Ariela (Evento 31, fl. 3), mas só em 19/2/2022, o Decano de escala foi comunicado
que o responsável pelo serviço do dia seguinte estaria sob atestado médico.
A 1º Tenente Ariela, substituta eventual, fora escalada como fiscal de uma prova
da Marinha, o que a impossibilitaria de assumir o serviço. O seguinte da lista de substituição
seria o Tenente Alexandre Pimental, todavia não podia porque tirou o serviço de 18 para 19
de fevereiro. O próximo oficial a cumprir a escala seria o Ten Igor Magalhães e, por isso, foi
contactado pelo 1º Ten Tadeu Favoreto.
Embora o apelado tivesse informado ao Decano de escala que, em 20/2/2022,
teria um compromisso agendado, e por isso não poderia prestar o serviço, o acusado assumiu
que podia cumprir o serviço do dia 20/2/2022, o que foi autorizado pelo Vice-Diretor da OM.
Já no domingo, cumprindo o serviço, o Ten Igor Magalhães, supostamente sem
autorização devida do superior hierárquico, se ausentou do quartel entre 12h e 17h30m e foi
realizar o concurso para o qual tinha se inscrito, motivo pelo qual restou denunciado pela
prática do crime de abandono de posto nos termos do art. 195 do CPM.
Devido à dinâmica dos fatos, os argumentos apresentados pela Acusação não
procedem, devendo ser preservada a Sentença absolutória por não se fazer presente nos autos
todos os contornos necessários para configurar material e formalmente a conduta do apelado
como prática do crime de abandono de posto.
Em primeiro lugar, é preciso se atentar que, consoante a prova testemunhal
produzida nos autos, analisando os fatos que antecederam a ausência do apelado ao serviço,
em apego às diretrizes constitucionais do principio da proporcionalidade, não restou
configurada a atividade delitiva.
Não se pode desconsiderar que o acusado não se encontrava escalado
inicialmente ao serviço, também não era o substituto, bem como já se encontrava
comprometido para o mesmo dia a um certame para o qual estava inscrito há algum tempo.
Em segundo lugar, o Oficial acusado providenciou que fosse substituído
durante a respectiva ausência motivada pela necessidade de fazer uma prova de concurso,
configurando o fato mais em permuta de serviço, pois o posto não ficou desguarnecido e
assegurou a normalidade de trabalhos, destacando que antes de se ausentar o Ten Igor
Magalhaes informou aos subordinados que sairia do serviço, mas passou-lhes instruções de
como proceder durante o expediente, conforme assertivas das próprias testemunhas de
Acusação.
7000007-40.2024.7.00.0000
40001362166 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em terceiro escalão, o que possivelmente justificou o acusado ter aceitado
assumir a escala, mesmo com o compromisso do concurso que faria, seria a existência de
algum tipo de animosidade do Vice-Diretor em relação ao Ten Igor Magalhaes, o qual teve
seu conceito rebaixado sem justificativa devido a uma obra em que o recorrido reprovou o
uso do telhado de amianto.
Ademais, testemunhas de Acusação confirmaram que desconheciam que o
acusado estaria escalado para o serviço, embora fosse práxis a publicação no prazo de 48
horas de antecedência, e que o eventual substituto do Oficial que deveria estar de serviço
naquele 20/2/2022 não era o Ten Igor Magalhães:
A primeira testemunha arrolada pelo MPM, 2º Sgt ADENILSON NASCIMENTO DE
OLIVEIRA, respondeu, em resumo, "que também estava de serviço no dia dos fatos; que ficou
sabendo através do 3º Sgt GILBERTO, o qual era o contramestre de 08 hs (oito da manhã)
às 12 horas (meio-dia), que o Tenente MAGALHÃES (o réu) iria precisar se ausentar para
poder fazer o concurso da Petrobrás; que foi informado logo assim que assumiu o serviço;
que foi por volta de 11:50 hs (onze horas e cinquenta minutos) mais ou menos; que a
informação que recebeu é que o acusado estava autorizado pelo decano; que não sabe dizer se
estava ou não; que o Decano é o oficial mais antigo daqueles que concorrem à escala de
serviço, no caso o Tenente TADEU FAVORETO; que o Tenente TADEU FAVORETO não se
encontrava na unidade; que não saberia dizer quem seria o substituto no caso de uma
eventual ausência de oficial de serviço; porque o acusado não era o oficial detalhado, ele já
era o substituto do substituto; quem estava detalhado era o Tenente JOSÉ GABRIEL; que a
retém era Tenente ARIELA, e depois apareceu o Tenente MAGALHÃES dizendo que seria o
oficial de serviço; que não sabe dizer quem seria o retém dele; que ele já era o retém do
retém; que no detalhe de serviço constavam dois oficiais antes do nome do Tenente IGOR
MAGALHÃES; que ele foi convocado em razão da ausência desses dois outros oficiais para
esse serviço desse dia; que não tinha substituto detalhado na unidade; que não existiam outros
oficiais que poderiam suprir a ausência dele; porque como era a rotina de Domingo, não
saberia dizer se deixou alguém ciente de algo, de alguma coisa; que essa informação não foi
passada; que o regresso do licenciado da OM é através de embarcação; que não tem como o
militar sair por meios próprios, ele tem que sair com a lancha da própria OM; que só falou
para o Sgt ATAÍDE, que o Tenente MAGALHÃES passou por ali, estava se ausentando
temporariamente para poder fazer o concurso da Petrobras e o mesmo retornaria, estando
autorizado pelo decano; que ouviu essa declaração através do Sgt GILBERTO; que conforme
falou anteriormente, tomou conhecimento através do contramestre que estava de 8 (oito) a 12
(doze) horas, que o réu iria se ausentar para fazer a prova da Petrobras; que o mesmo estaria
retornando à bordo, e estaria fazendo isso com autorização do decano; que uma vez que ele
fez com autorização do decano, o acusado não fez nada escondido; que o Centro de Mísseis é
todo monitorado por câmeras; que jamais imaginaria que o acusado pudesse estar fazendo um
fato errôneo, pois a OM é toda monitorada; que não sabe dizer quando ocorreu a
convocação do acusado; que de acordo com o detalhe de serviço, logo no primeiro horário
da manhã, não constava o nome do Ten MAGALHÃES como oficial de serviço; que tomou
conhecimento que o acusado seria o oficial de serviço naquele momento, por volta das 08
(oito) horas da manhã; que talvez ninguém consiga responder em qual horário o acusado
tomou ciência que seria o oficial de serviço daquele dia; que de acordo com o detalhe o
acusado não estaria de serviço; que Ten MAGALHÃES foi convocado para substituir outro
oficial, mas que não saberia dizer qual foi o exato momento que o acusado tomou ciência;
que na condição de subalterno fica complicado mencionar, mas existe um procedimento a
ser verificado para a troca de serviço; que o detalhe já estava assinado; que o acusado se
apresentou para tirar o serviço e que a guarnição teve que acreditar que ele seria o oficial de
serviço; que não tinha nenhum documento informando sobre isso; que não publicado que o
acusado seria o oficial de serviço naquele dia; que foi tão somente informação verbal; que
não houve nenhuma alteração no período que o acusado estava ausente; que o serviço
transcorreu normalmente" (evento 23, documento 1, da APM). (Grifos nossos.)
7000007-40.2024.7.00.0000
40001362166 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A segunda testemunha arrolada pelo MPM, o 2º Sgt RODRIGO DE ATAÍDE SOUSA, disse,
em resumo, "que nesse dia regressou às sete horas da manhã; que era o horário da lancha;
que estranhou ter visto o Ten MAGALHÃES nesse dia, porque no dia anterior tinha olhado
o detalhe de serviço e era o nome de outra pessoa que estava de serviço; que perguntou ao
acusado se era ele mesmo que estava de serviço; que o acusado respondeu afirmativamente;
que teve que ser avançado para o serviço; que foi somente uma conversa breve porque o
acusado teria avançado; que não entrou mais em detalhes com o acusado naquela manhã; que
entraram para o cumprimento do efetivo serviço; que soube por telefone que o acusado se
ausentaria da unidade por telefone; que nesse dia estava escalado de serviço de contra-
mestre; que entrou às quatro horas da tarde; que o acusado não informou pessoalmente que
se ausentaria da Unidade; que quem avisou foi o Sgt GILBERTO no horário do almoço; que
em uma conversa rápida ele só falou que o oficial de serviço, precisou sair de bordo e que
retornaria; que eu deveria segurar as pontas, pois eu era mais antigo do dia; que como
tratava-se de alguém mais antigo que a testemunha, no caso o Oficial de Dia, acreditou que
o Decano estava ciente com foi passado por telefone; que ficou no portão na hora; que
imaginou que pudesse ser alguma faxina, alguma coisa importante de bordo e que o acusado
sairia e retornaria em um período curto de tempo, ser dar nenhum prejuízo para a OM; que o
Decano é o oficial mais antigo que concorre à escala de serviço; que o Decano não estava
presente no serviço naquele dia; que o acusado somente mencionou o motivo por ocasião do
retorno às 17:30 horas da tarde; que não soube do motivo da ausência antes de saída do
acusado; que no detalhe do serviço não constava o nome do Ten MAGALHÃES; que essa
situação é muito excepcional; que o serviço iniciaria às 08 (oito) horas da manhã do domingo
e terminaria 08 (oito) horas da manhã da segunda feira; que só presenciou o retorno do
acusado; que retornou por meio de lancha para a Unidade; que não foi colocado outro militar
substituindo o contra-mestre; que não houve alteração no serviço durante esse período"
(evento 23, documento 2, da APM). (Grifos nossos.)
A terceira testemunha arrolada pelo MPM, o 3° Sgt GILBERTO MARTINS PESSOA JUNIOR,
disse em resumo, "que no dia dos fatos estava de serviço de contramestre; que o acusado não
estava escalado de serviço, mas que por ocasião da formatura do serviço realizada às 08
(oito) horas da manhã, tomou ciência que o Ten MAGALHÃES estaria de serviço naquele
dia; que o acusado se apresentou informando que assumiria o serviço de Oficial de Dia; que
não obteve nenhuma informação de algum oficial superior ou Decano sobre essa substituição;
que somente outro oficial pode substituir outro oficial de serviço; que essa substituição
normalmente passa pelo Comando ou por um Oficial superior que determina; que o acusado
informou que precisaria se ausentar para fazer um a prova e que depois retornaria; que essa
informação foi por volta de 11:30 (onze e meia) horas e 12 (meio-dia) horas; que a saída da
Unidade é feita por intermédio de lanchas que possuem horários específicos de saída: que ao
meio-dia existe um lancha; que ao final do dia existe uma lancha às 17 (dezessete) horas; que
não presenciou a chegada ou a saída do Ten MAGALHÃES de bordo, pois já não estava mais
de serviço; que o serviço para o qual estava escalado finalizou 11:45 hs (onze e quarenta e
cinco horas); que transferiu o serviço de contramestre para o Sgt ADENILSON; que não
saberia dizer quem autorizaria o Oficial a se ausentar; que acredita que seja o oficial acima
dele; que o acusado informou que o Decano estava ciente; que o Decano é o oficial mais
antigo que concorre à escala de oficial de serviço; que o Decano não estava presente na
Unidade; que não sabe dizer com quanto tempo de antecedência os Oficiais costumam ser
cientificados da escala de serviço; que não saberia dizer quem os avisa; que o detalhe do
serviço normalmente fica pronto 48 (quarenta e oito) horas antes do serviço; que talvez até
mais; que no detalhe não constava o nome do acusado; que não sabe dizer quando o acusado
foi cientificado que seria oficial de serviço nessa data; que não houve alteração no período
que ele estava ausente" (evento 23, documento 3, da APM). (Grifos nossos.)
A quarta testemunha arrolada pelo MPM, o Cb ROBERT DE SOUSA MENDONÇA
respondeu, em resumo, "que no dia dos fatos era patrono da embarcação; que essa
embarcação é a responsável pelo trajeto da Unidade Militar da ilha para o continente; que
essa embarcação foi responsável por transportar o acusado para o continente por volta das
12 (meio-dia) horas e retorná-lo às 17 (dezessete) horas; que era um trajeto de rotina do
Centro de Mísseis e Armas Submarinas da Marinha (CMASM); que normalmente essa
7000007-40.2024.7.00.0000
40001362166 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

embarcação desloca-se por volta das 12 (doze) horas e regressaria para o continente; que
após retornaria às 17 (cinco) horas para buscar o padeiro; que esses horários tratam-se de
rotina de Domingo; que ficou sabendo que o acusado estava se ausentando do serviço no
momento que ele chegou na embarcação; que o contramestre informou que o Ten
MAGALHÃES estaria se ausentando com autorização do Decano; que o contramestre era o
2º Sgt ADENILSON; que geralmente os militares são cientificados da escala de serviço com
uma prévia de 48 (quarenta e oito) horas; que não se recorda se nessa prévia constava o
nome do acusado; que naquele dia tão somente observou seu nome, pois tinha que comparecer
ao serviço; que não recorda se o nome do acusado estava no detalhamento do serviço daquele
dia; que independentemente da saída do Ten MAGALHÃES, a lancha sai às 12 horas (meio
dia) e assim que ela termina o propósito dela, retorna ao Centro; que por volta das 17 horas
(cinco da tarde), quando o padeiro chega, ele avisa e a embarcação vai buscá-lo; que como
patrono da lancha não saberia dizer de que forma (telefone, e-mail, por escrito) o Decano
teria autorizado a saída do acusado, pois não tem acesso a essa informação; que os
contramestres, os quais são os mais antigos do serviço, podem saber" (evento 23, documento
4, da APM). (Grifos nossos.)
Em suma, dos depoimentos das testemunhas de Acusação se extrai que todos
ficaram surpresos com presença do Ten Igor Magalhaes ao serviço daquele domingo, que o
acusado informou que sairia da Unidade e que, pelas atividades que seriam de sua
responsabilidade, deixaria o Sgt ADENILSON no seu lugar como o responsável.
Além disso, o depoimento do Decano Tadeu Favoreto, em que pese afirmar não
ter autorizado a saída do acusado da OM, corroborou no sentido de que a escala do dia
20/2/2022 foi marcada por várias excepcionalidades até o Ten Igor assumir o serviço daquele
domingo:
A quinta testemunha arrolada pelo MPM, a testemunha referida, CT TADEU BRAGA
FAVORETO respondeu, em síntese "que o acusado não pediu autorização para se ausentar
do serviço no dia do fato; que o serviço ocorreu no dia 20 de Fevereiro; que era um Domingo;
que não estava presente nesse dia na Organização Militar; que no Domingo ninguém fez
contato a respeito do serviço; que no dia 22 (terça-feira) ou 23 (quarta-feira), não se recorda
precisamente o dia, o Vice-Diretor encaminhou uma mensagem solicitando o comparecimento
dele (a testemunha) no Gabinete; que se dirigiu até a sala do Vice-Diretor que determinou que
o Ten IGOR MAGALHÃES fosse retirado da escala de serviço e fosse colocado como
acompanhando; que o acusado seria desqualificado; que perguntou ao Vice-Diretor o motivo,
mas ele não respondeu; que disse que não iria me falar porque ainda estava sendo tratado
com sigilo pelo Comando; que foi-lhe dito que saberia do que se tratava no outro dia; que
saiu da sala e retornou para as atividades; que no dia seguinte soube o que tinha acontecido;
que tem diversas câmeras pelo Centro; que havia registro de câmeras de que o Tenente
MAGALHÃES havia se ausentado de bordo no período por volta de 12 horas (meiodia) e
retornado lá pelas 18 (dezoito) horas; que tomou conhecimento no dia 23 ou 24 por meio do
Vice-Diretor do CMASM; que não autorizou o Ten MAGALHÃES a se ausentar do serviço do
dia 20 Fev 22; que ninguém fez contato a respeito do serviço; que também ninguém fez
contato anteriormente à data do serviço; que a necessidade do Ten MAGALHÃES assumir o
serviço no dia 20 de Fevereiro surgiu no dia 19 de Fevereiro (sábado); que o Ten DE
ALMEIDA era o oficial de serviço no sábado; que ele entrou em contato com ele por
telefone dizendo que o Detalhe de serviço no Domingo previa Ten JOSÉ GABRIEL de
serviço; que JOSÉ GABRIEL estava com dispensa, um atestado médico, que o liberava do
serviço; que nesse momento procurou ver dentro da escala de serviço quem era o oficial que
iria assumir o lugar do Ten JOSÉ GABRIEL no dia 20 Fev 22; que fez as comunicações
baseadas na escala de serviço e então viu necessidade de entrar em contato por telefone com
Ten MAGALHÃES, no Sábado, por volta de 14 horas (duas horas da tarde); que na
primeira mensagem que encaminhou ao Ten MAGALHÃES perguntou-lhe se poderia
assumir o serviço no dia 20, tendo em vista os problemas na escala, pois o Oficial escalado
estava dispensado; que em um primeiro momento o acusado respondeu que não poderia;
7000007-40.2024.7.00.0000
40001362166 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que, inclusive. já estava há muito tempo olhando se cairia nessa data posto que já tinha um
compromisso; que conforme a escala de serviço foi perguntando aos demais militares que ali
serviam, se poderiam assumir o serviço no dia 20 Fev 22; que pelo detalhe de serviço do dia
20 Fev 22 o oficial que deveria dar o serviço era o Ten JOSÉ GABRIEL que estava
dispensado por atestado; que o retém era 1º Tenente ARIELA; que pediu ao Ten DE
ALMEIDA que fizesse contato com ela; que Ten ARIELA disse para tinha sido escalada como
fiscal de prova de um concurso da Marinha no Domingo, e que ligaria depois para explicar
o caso; que após tomar ciência que ela não poderia procurou o próximo da lista, que seria o
Ten ALEXANDRE PIMENTEL; que o Ten ALEXANDRE PIMENTEL já tinha dado
serviço na sexta-feira e o caso de um para um não é permitido ou, ao menos se evita ao
máximo isso; que então o próximo da lista seria a própria Ten ARIELA, mas ela não
poderia; que então o seguinte seria o Ten IGOR MAGALHÃES; que quando o Ten IGOR
MAGALHÃES lhe respondeu que há muito tempo estava olhando a escala de serviço para
saber, porque já tinha um compromisso nesse dia, que continuou a sua busca para achar
um substituto; que até esse momento estava tranquilo, porque o final de semana seguinte era
do carnaval; que provavelmente iria achar alguém que quisesse sair do carnaval e adiantar
esse serviço; que os próximos militares que eu perguntei foram Ten MARCOS ARANHAS
que também já tinha um compromisso e falou que não podia; que o próximo era o Ten
MIACHIDO; que entretanto cerca de 10 (dez) a 15 (quinze) minutos depois sem ter voltado
a falar com Ten IGOR MAGALHÃES, ele mandou uma mensagem dizendo que ele poderia
assumir o serviço, que tinha a situação resolvida. que então levou o caso para o Vice-Diretor
que é aquele que decide; que explicou todo o contexto; que o Ten JOSÉ GABRIEL não
poderia; que a Ten ARIELA não poderia pois estava escalada para uma banca de prova; que o
Ten ALEXANDRE PIMENTEL ficaria "um para um"; que o próximo seria o Ten IGOR
MAGALHÃES, que concordou em assumir o serviço; que nesse momento o Vice-Diretor disse
que não concordava, pois na opinião dele o Ten JOSÉ GABRIEL deveria assumir o serviço;
que o Vice-Diretor solicitou que verificasse junto ao Ten JOSÉ GABRIEL se ele teria
condições de assumir o serviço mesmo com atestado médico recomendando o contrário; que
indagou o Ten JOSÉ GABRIEL se ele estava se sentido bem para assumir o serviço, mesmo
sabendo que estava com com recomendação médica; que o Ten JOSÉ GABRIEL respondeu
que estava receoso e que não poderia assumir o serviço; que levou essa informação
novamente para o Vice-Diretor; que após isso o Vice-Diretor determinou que o Ten IGOR
MAGALHÃES assumisse o serviço, e que, após, o Ten JOSÉ GABRIEL estaria de serviço no
dia original do Ten IGOR MAGALHÃES que era o dia 28 (vinte oito); que então comunicou a
ambos os oficiais que Ten IGOR MAGALHÃES assumiria o serviço no dia 20 Fev 22 e que o
Ten JOSÉ GABRIEL estaria de serviço no dia 28 Fev 22; que o CMASM é uma ilha bastante
grande; que o Oficial de serviço normalmente fica na Sala de Estado mas ele tem deveres em
outros compartimentos do CMASM; que eventualmente ele pode fazer rondas momentâneas
na área de armamento, onde são realizadas manutenções; que podem também ser realizadas
rondas em instalações administrativas; que na sua ausência, o contramestre, o qual,
normalmente, é um Sargento, segundo mais antigo da guarnição de serviço fica responsável
pela Sala de Estado na ausência do Oficial de serviço; quando o Oficial de serviço retorna
ele passa o que ocorreu, quais foram as discrepâncias os acontecimentos durante a ausência;
que existiu nesse período eventos da Direção do CMASM com cobranças muito fortes; que é
difícil afirmar que fosse direcionado diretamente para Ten IGOR MAGALHÃES; mas que
existiam cobranças muito fortes; que era um momento de uma cobrança muito forte do
Comando para alguns trabalhos que estavam em andamento no CMASM; que se Ten IGOR
MAGALHÃES estava sofrendo perseguição de um ou de outro não teria condições de
afirmar; que é difícil afirmar que o acusado tenha mudado de ideia em assumir, sim, o
serviço para evitar eventual redução no seu conceito ou alguma represália; que o Ten IGOR
MAGALHÃES foi seu subordinado durante quase quatro meses e teve um excelente
desempenho; que tinham um bom relacionamento; que ele sempre procurou fazer o melhor
para o serviço, para o quartel; que em momento algum impôs nada para ele, que ele tinha que
dar o serviço; que na sua opinião a sequência lógica da escalação para os oficiais recairia
sobre ele; que quem decide é o Vice-Diretor, mas que na sua opinião ele deveria mesmo
assumir o serviço; que se ele dissesse, como disse na primeira vez, que não poderia, seria
tranquilo, pois, certamente encontraria outra pessoa, porque estava no período de recesso de
carnaval, e que sabia que alguém iria querer dar o serviço; que não foi imposto nada; que não
7000007-40.2024.7.00.0000
40001362166 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

saberia dizer o que se passava na mente do réu, se aceitou o serviço para ter menos
transtorno; que nunca, anteriormente a esse caso, teve algum problema com o réu; que sobre
o fato do dia 20, não foi uma imposição; que o acusado se voluntariou naquele momento por
um motivo que somente ele pode responder; que o fato do Ten IGOR MAGALHÃES responder
essa forma dele de assumir o serviço, mesmo tendo um compromisso pessoal demonstra
comprometimento com a Organização Militar; que, na verdade, isso é esperado de todos nós;
mas que ele poderia se opor; que ainda assim tentou atender o chamado do Quartel; que em
nenhum momento ele colocou alguma condição para assumir o serviço; que passou a
confirmação para o Vice-Diretor, que decidiu o que ele queria; que verificou com o oficial
dispensado se ele poderia assumir, mas ele falou que não se sentia bem para dar o serviço;
que retornou com a informação ao Vice-Diretor que determinou que o Ten MAGALHÃES
assumisse o serviço dia 20 de Fevereiro; que então informou os 02 (dois) oficiais da decisão
do Vice-Diretor; que durante o dia 20 Fev ninguém fez contato com ele, nem nada; que pelo
que sabe dizer depois dele ter retornado, o acusado ficou até as 8 (oito) horas da manhã do
dia 21 (vinte e um); que é quando ocorre a passagem de serviço no CMASM; que não teve
conhecimento dos fatos nesse dia; que ele ficou ausente 12 horas (meio dia) às 18 horas (seis
horas da tarde) e depois continuou o serviço; que ele foi rendido pelo Ten CRUZ,
normalmente, no dia 21; que ele então retornou e continuou o serviço; que ele não abandonou
tudo; que não foi negligente; que como a mudança ocorreu numa rotina de Domingo, quando
o problema ocorreu providenciou uma alteração na escala de serviço nos dias úteis
subsequentes; que não ouviu ninguém comentar que o Ten IGOR MAGALHÃES iria fazer
a prova nesse dia; que somente ficou sabendo que ele foi fazer prova quando na sexta-feira,
no dia 25 (vinte e cinco), pois o Vice-Diretor o chamou e mais um Capitão Tenente do
CMASM como testemunhas, para falar com Tenente MAGALHÃES sobre o que tinha
ocorrido; que nesse momento ele pediu explicações e soube que o Tenente MAGALHÃES
que foi fazer a prova de concurso público; que por ocasião da montagem da tabela de serviço
os oficiais são consultados quanto à disponibilidade deles; que tem um grupo de WhatsApp
dos oficiais de serviço; que entre os dias 20 (vinte) e 25 (vinte e cinco) de cada mês, coloca
uma mensagem no grupo e todos informam os afastamentos para o mês subsequente; que
coloca no grupo do whatsapp, e solicita a todos aqueles que precisarem de troca que lhe
encaminhem as necessidades; que todas as trocas costumam ser atendidas; que o Vice-Diretor
nunca se opôs; que quando termina a tabela, incluindo as trocas, divulga, novamente, no
grupo; que pergunta e fala que vai levar para apreciação do Vice-Diretor em dois ou três dias;
que quando leva para apreciação do Vice-Diretor divulga no grupo novamente; que isso não
impede que durante um mês que existem demandas dos oficiais por troca, leve novamente para
o Vice-Diretor assinar; que nunca nesse período que estava exercendo essa função viu o Vice-
Diretor negar uma troca de oficial do serviço; que, por exemplo, o mês de Fevereiro que é o
mês em questão, tiveram alteração de número 05 (cinco) da escala; que sempre que aparece
alguma necessidade procura atender; que todos os oficiais informam previamente seus
períodos e disponibilidade ou perguntas querem troca durante o mês tá sempre aberto a
possibilidade de troca; que é um lugar bem aberto com relação a isso; que no dia dos fatos
foram 02 (duas) indisponibilidades, o que teve a dispensa médica e a que estava escalada
para ser fiscal de concurso e não lhe avisou com antecedência" (evento 81, documento 1 e 2,
da APM). (Grifos nossos.)
O depoimento do Decano é taxativo quanto o desdobramento atípico em que
ocorreu a designação de escala do dia 20/2/2022, desde o impedimento médico do Ten José
Gabriel, da impossibilidade também da substituta em assumir a escala, bem como que outros
oficiais foram consultados se podiam desempenhar o serviço, mas alegaram questões
pessoais e profissionais que os impediam de ocupar o serviço naquele instante. Sem contar
que afirmou a existência de cobranças muito fortes aos subordinados pela Direção do
CMASM.
E o elemento que exclui a tipicidade da conduta reside nos depoimentos das
testemunhas apontarem que o acusado deixou outro militar (Sgt Adenilson) o substituindo
funcionalmente no decorrer do período em que se ausentou para fazer a prova. Inclusive era
7000007-40.2024.7.00.0000
40001362166 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

habitual que o Contramestre, geralmente um sargento, substituísse as funções dos oficiais em
eventuais ausências.
Dessa forma, não tem como se falar em termos típicos em abandono, já que a
ausência não foi clandestina nem deixou desamparado o serviço que competia ao Oficial
desempenhar no dia 20/2/2022. Circunstância que descaracteriza a prática delitiva do
abandono de posto segundo os seguintes fundamentos
1:
• Elementos objetivos: a conduta nuclear é “abandonar”, que significa deixar, desincumbir-
se do posto no qual presta serviço, lugar em que o presta ou o serviço prestado em si.
Evidentemente, para a configuração do delito o autor deixa o posto (local de serviço ou o
próprio serviço) sem ordem superior. Caso haja a anuência do superior, ou de autoridade
competente, não haverá tipicidade objetiva para o fato, uma vez que não estará havendo o
abandono, que, nos termos exigidos para o delito, pressupõe a clandestinidade ou a não
autorização por quem de direito. (Grifos nossos.)
Igualmente apontam os seguintes ensinamentos
2:
177. Aspectos objetivos: o sujeito ativo é o militar; o passivo é o Estado. Abandonar significa
deixar ao desamparo, largar. Volta-se a conduta ao posto ou qualquer lugar de serviço na
unidade em que esteja o militar servindo, por designação superior. A rígida disciplina da
corporação exige respeito às ordens recebidas, motivo pelo qual não se concebe possa o
militar sair de sua atividade por qualquer razão que não seja outra ordem superior. O tipo
penal envolve tanto o abandono do local de serviço como também a própria tarefa, em si
mesma, desde que não concluída. A expressão sem ordem superior é elemento normativo,
situando-se no cenário da ilicitude. Entretanto, como foi inserida no modelo incriminador,
quando o militar deixa o posto ou unidade de serviço, devidamente autorizado, constitui fato
atípico. Tutela-se a disciplina militar, sendo o delito formal, vale dizer, consuma-se no
momento do abandono, independentemente de qualquer resultado naturalístico. (Grifos
nossos.)
No mesmo sentido, relataram as testemunhas de Defesa que o Oficial informou
que se retiraria devido a um compromisso fora da OM e que logo retornaria, transferiu ao Sgt
ADENILSON as funções devidas ao acusado no decorrer do serviço, bem como havia um
clima de animosidade na relação com o comando da OM, tudo isso, corroborando de forma
mais explícita que o acusado não se utilizou da clandestinidade nem que deixou o posto
desamparado:
A primeira testemunha arrolada pela Defesa, 1º Ten MATHEUS SILVA D'ALMEIDA,
respondeu, em resumo, "que no período que serviu com o réu, o comportamento dele foi
adequado; que trabalhava na Divisão Administrativa do navio; que pode observar desse
período que ele cumpria com as suas obrigações e seus deveres; que percebia em alguns
momentos uma pressão maior por alguns resultados; que na época a oficina estava
passando por uma reforma; que era uma obra de ampliação; que eles eram os fiscais dessa
obra de ampliação; que havia, não necessariamente uma pressão, mas que essa obra deveria
ser concluída no prazo; mas que não dependia deles, pois havia uma empreiteira por trás;
que surgiram alguns problemas relacionados à execução dela; que o acusado fazia o serviço
dele corretamente; que não saberia dizer se em algum momento o exercício correto da função
dele de fiscal veio a incomodar alguma área do serviço; mas que existem cobranças em
qualquer obra; que principalmente para Fiscalização; precisa iniciar em um prazo e terminar
em outro, mas que nem sempre ocorre dessa forma; que a informação que recebeu foi de que
o Vice-Diretor escalou a Tenente ARIELA para ser fiscal da prova da Marinha " (evento 81,
documento 3, da APM). (Grifos nossos.)
7000007-40.2024.7.00.0000
40001362166 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A segunda testemunha arrolada pela Defesa, CT HEITOR BARROS SANTOS, respondeu, em
resumo, "que sobre essa obra, era o gestor do contrato; que o Ten MAGALHÃES era um dos
fiscais administrativos do contrato; que existia um fiscal técnico de outra Organização Militar
que é a Diretoria de Obra Civis da Marinha; que não se lembra se foi na data de 07 Out 21,
pois que aconteceram várias reuniões; mas que houve uma discussão realmente sobre o uso de
telhas de reuso; que foi informado, inclusive, pela parte técnica que eram telhas antigas que
foram instaladas há muito tempo; que essas telhas continham uma substância que para
manusear precisaria de um cuidado melhor; que então houve uma reunião para tratar desse
assunto; que houve uma comunicação formal a partir do Ten MAGALHÃES e passou por mim
como encarregado de grupo que era chefe da Divisão dele; que realmente esse fato aconteceu;
que logo após o réu encaminhar essa comunicação interna ele foi desligado da função que ele
exercia de encarregado da Divisão de mísseis do navio; que também foi retirado por Portaria
da fiscalização do contrato; que era o chefe do acusado tanto na função principal
encarregado de grupo da qual a Divisão a qual dele era subordinada; que também era o
gestor do contrato que o acusado era o Fiscal Administrativo; que então houve essas duas
mudanças de função; que após isso, o acusado mudou de função de novo pouco tempo depois,
mas aí já não era seu chefe; que enquanto foi encarregado de Divisão ele nunca deixou nada a
desejar; que na sua opinião o acusado é muito bom profissional, tecnicamente falando; que
cumpria sempre os horários; que não era um cara que atrasava, nem faltava; que as escalas
são divulgadas com uma certa antecedência; que não lembra de ter dito alguma alteração
na escala; que não sabe dizer se acusado após retornar a bordo, reassumiu o serviço; que foi
em uma rotina de domingo, mas que não estava a bordo; que não estava relacionado com
nada da escala de serviço; que não pode afirmar se retornou à bordo; que não sabe dizer se
ele reassumiu ou se ele saiu, porque realmente não estava presente; que, inclusive, acredita
que não estava no grupo de WhatsApp dos Oficiais de serviço à época" (evento 81, DOC4).
A terceira testemunha arrolada pela Defesa, o 1º Ten EDUARDO LUIS SOUZA DE ATHAYDE
NUNES FILHO, respondeu, em resumo, "que no dia dos fatos já estava servindo no Arsenal de
Marinha do Rio de Janeiro; que chegou ao seu conhecimento os fatos da denúncia; que
acredita que o réu tenha sofrido o mesmo tipo de perseguição que sofreu; que desembarcou
no Centro de Mísseis no dia 29 Out 21; que aconteceu um fato com telhas de amianto a
bordo; que assim como o Ten MAGALHÃES, bem como outros tenentes. Reportaram à
chefia que as telhas não poderiam ser utilizadas; que após isso, o Diretor considerou que
estavam interferindo nos objetivos da OM; que acredita que o acusado possa ter sofrido
algum tipo de retaliação; que na sindicância, depois que foi instaurada no Arsenal, o réu
apresentou provas (e-mail) de que o Diretor tinha mentido como testemunha, pois tinha sim
conhecimento do perigo que o amianto representava, pois foi avisado; que o Diretor afirmou
que não sabia do fato, mas que o acusado mostrou um e-mail ao encarregado da sindicância,
o qual confirmou que o Diretor tinha conhecimento do problema com o amianto; que não
acompanhou essa mudança na escala pois não estava mais na OM; que, geralmente, quando
precisa se ausentar da Sala de Estado tem um contramestre que fica no horário; que,
inclusive, de madrugada tem um serviço de eles ficam rondando o quarto e eles ficam
representando o oficial de serviço no horário de descanso; que às vezes precisa de alguma
reunião ali dentro da própria OM ou fazer alguma inspeção e geralmente o contramestre fica
no lugar em comunicação com Oficial de serviço; que não tem conhecimento se nesse dia 20
(vinte), especificamente, a ausência do acusado ensejou algum dano maior à Organização
Militar; que na sua avaliação o acusado foi um bom militar; que teve várias realizações no
Centro de Mísseis; que o réu foi fiscal de contrato, também fez um programa interno; que o
réu cumpria bem as funções; que ele era um bom militar e era bem avaliado; que na época
que servia no CMASM trabalhava no Departamento de Administração; que não tinha ligação
com a obra; que era Fiscal de segurança do trabalho; que a sua função era só fiscalizar a
parte de segurança da obra, em cima; que tomou conhecimento de um a comunicação interna
avisando ao Comando que esse material (telhas de amianto) não deveria ser utilizado; que foi
feito um documento, durante as férias, no mês de Agosto; que o gestor ambiental participou o
chefe de Administração que essas telhas eram perigosas para a saúde do pessoal; que quando
voltou de férias participou de uma banca de provas; que só na volta da banca de provas, um
mês e meio depois, tomou conhecimento de que essa comunicação interna tinha sido feita; que
também fez um documento recomendando o descarte e o recolhimento de todo o material,
7000007-40.2024.7.00.0000
40001362166 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

inclusive com uso de EPI (equipamento de proteção individual); que mandou ao chefe
imediato, mas que ele não tomou nenhuma ação; que percebeu que o Alto Comando da OM
mudou o tratamento com relação aos militares que estavam envolvidos nessa situação de ter
participado essa esse problema da utilização dessas telhas; que depois que fizeram o referido
documento, perdeu suas funções; que a encarregada da saúde que também tinha assinado um
dos documentos recomendando o descarte desembarcou também para o Arsenal de Marinha;
que o Ten MAGALHÃES acabou saindo do Departamento de Armas em seguida; que o
acusado foi transferido, se não estiver enganado, para eletrônica; que ele mudou de alguma
posição lá dentro; que o Diretor, por exemplo, deixou de ter comunicação com ele (a
testemunha); que quando desembarcou sequer fez despedida; que simplesmente o
desembarcou na parte da manhã; que acredita que tenha sido por ordem dele" (evento 81,
documento 5, da APM). (Grifos nossos.)
Por tudo isso, a solução mais adequada é a manutenção da Sentença absolutória,
pois ao contrário seria violar os princípios constitucionais da proporcionalidade em sua
vertente stricto sensu, do devido processo legal no seu aspecto material e do acesso ao cargo
público via concurso público, conforme destaque da Subprocuradoria-Geral da Justiça Militar
em parecer (evento 13):
(...) “A ascensão social é um direito de todos, garantida pela Constituição Federal, inclusive
na área pública, seja militar ou civil, como dispõe o inciso i do seu artigo 37.
(...)
Nem se alegue que o Oficial foi substituído por um graduado, no caso, o Contramestre, porque
a instrução criminal demonstrou que isso era uma prática admissível na OM, não se podendo
olvidar que o costume é fonte de direito.
De fato, é o que se verifica no presente caso, onde o militar tomou todas as providências para
que a sua ausência temporária não causasse prejuízo ao serviço. Assim, ao ausentar-se do
local de serviço, supostamente sem autorização, tomando providências para que usa
ausência não causasse prejuízo ao serviço, cometeu, no máximo, transgressão disciplinar e
o fato de ter sido excluído da Força não justifica uma sanção mais gravosa, de natureza
penal, em afronta aos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade”. (Grifos nossos.)
Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, voto no sentido de
conhecer do Recurso e, no mérito, de negar provimento ao Apelo acusatório, mantendo a
Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Relatora,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001362166v7 e do código
CRC 125e5617.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 20/6/2024, às 19:32:3
1. NEVES, Cícero Robson Coimbra, STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal Militar. – 2. ed. – São Paulo :
Saraiva, 2012. P. 887.
2. NUCCI, Guilherme de Souza. 2. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014. P. 297.
7000007-40.2024.7.00.0000
40001362166 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR